Tribunal: TJDFT
Processo: 0001400-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação interposta pelo ente federativo em face da sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de ICMS sobre componentes tarifários de energia elétrica, como TUST e TUSD, determinando a restituição de valores pagos indevidamente.
2. O processo retornou para reanálise em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC, devido à divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento fixado no Tema 986 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em determinar se os encargos setoriais, como TUST e TUSD, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme a tese repetitiva firmada no Tema 986 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento de que os encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD), cobrados na fatura de consumo e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996.
2. A jurisprudência anterior, que afastava a incidência do ICMS sobre esses encargos, foi superada, reconhecendo-se a indissociabilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
3. Dada a obrigatoriedade de observância ao precedente e à ausência de modulação de efeitos favorável à parte autora, a sentença deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
Tese de julgamento: “1. Os encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) integram a base de cálculo do ICMS. 2. O entendimento firmado no Tema 986 do STJ é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.”